Tribunal: TJBA
Processo: 8044025-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044025-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VSA MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMALMENTE ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA IDÔNEA. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO APELO.

I - A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência ou não de relação contratual entre os apelantes e o apelado, no tocante à disponibilização de crédito no valor de R$ 129.480,67 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), cuja cobrança judicial ensejou a presente demanda, julgada procedente em primeira instância. Os apelantes alegam a inexistência de instrumento contratual hábil a sustentar a pretensão do banco autor, o que tornaria incerta e ilíquida a dívida cobrada.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.312.796/SP), a ausência do contrato bancário formalmente assinado não impede o julgamento do mérito da demanda, desde que haja outros elementos de prova aptos a demonstrar a existência da relação jurídica.

III - A prova da efetiva disponibilização de crédito bancário na conta corrente dos apelantes, sob a rubrica "parcelamento", em montante correspondente ao valor demandado, configura a entrega do numerário e, portanto, legitima a cobrança judicial dos valores, nos moldes dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil.

IV - Diante da ausência do instrumento contratual com cláusulas expressas, é vedada a capitalização mensal dos juros, e os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, conforme preconiza a Súmula 530 do STJ.

V – Sentença parcialmente reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8044025-41.2023.8.05.0001
, figurando como apelantes
VSA MÁRMORES E GRANITOS LTDA e outros
e apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(a) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)